Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-28.2024.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais em virtude de empréstimo consignado realizado de forma indevida na conta do autor. Prova pelo requerido da contratação do termo associativo, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Sentença de improcedência. Manutenção. Dano moral. Não ocorrência. Ausência de falha na prestação de

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos morais em virtude de empréstimo consignado realizado de forma indevida na conta do autor. Prova pelo requerido da contratação do termo associativo, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Sentença de improcedência. Manutenção. Dano moral. Não ocorrência. Ausência de falha na prestação de serviço. Recurso improvido.